Tribunal: TJES
Processo: 5001278-49.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001278-49.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RAYANI MACAO GRAMELICH e outros (2)
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001278-49.2023.8.08.0000

IMPETRANTES: RAYANI MACAO GRAMELICH, FRANCINY SPERANDIO
PACIENTE: RAFAEL VENTURA DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RAFAEL VENTURA DE OLIVEIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
, nos autos do
Processo tombado sob nº

0001400-46.2022.8.08.0045
,

em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 17, § 1º, da Lei 10.826/2003.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) o decreto da prisão preventiva e a sua respectiva manutenção mostram-se desprovidos de fundamentação idônea; (ii) ilações abstratas acerca da gravidade do delito são argumentos inválidos para fundamentar a medida excepcional; (iii) o paciente é pessoa de boa índole, é primário, tem emprego com carteira assinada e residência fixa, possuindo vínculo familiar sólido, sendo o único provedor financeiro do lar que divide com sua companheira, que está grávida; (iv) as ações penais a que o paciente responde não decorrem da apuração do crime de tráfico de drogas, não havendo indícios de que a soltura implicará no cometimento de outros delitos.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Emerge dos autos que, no dia 15 de outubro de 2022, por volta de 18h15min, no interior da residência localizada na R. Santa Inês, Bairro Santa Terezinha, São Gabriel da Palha/ES, o réu Rafael Ventura de Oliveira, ora paciente, mantinha em depósito drogas e munições de uso permitido, ambas para venda e em desacordo com a lei e regulamentos.

De acordo com a peça acusatória, o serviço de inteligência da Polícia Militar noticiou que o paciente vem praticando tráfico de drogas na região supramencionada, com grande movimentação de pessoas e principalmente no período noturno e em finais de semana, cujo público-alvo envolve estudantes de uma escola próxima.

Diante do levantamento prévio, foi autorizada a busca e apreensão em sua residência, via mandado judicial, oportunidade em que, cumprida a ordem, policiais encontraram no guarda-roupa do réu grande quantia em dinheiro (R$ 4.083,00 – quatro mil e oitenta e três reais), duas pedras de substância análoga à crack em tamanhos diferentes, um saquinho contendo restos de corte, bem como uma lâmina utilizada para cortes e materiais para embalo. Além dos entorpecentes, foram encontradas cinquenta munições intactas de diversos calibres e três munições deflagradas. Já na cozinha, foram encontrados 4 pedaços de tamanhos diferentes de maconha, uma pedra de crack e três munições deflagradas.

A prisão preventiva, por sua vez, foi decretada com base na garantia da ordem pública
“(...) uma vez que o auto de prisão em flagrante delito indica sua periculosidade concreta. Noto ainda a necessidade da prisão com o objetivo de evitar a reiteração criminosa já que, apesar de primário, responde a outros registros criminais, e é possível extrair da decisão que deferiu busca e apreensão uma investigação em curso que aponta o autuado como pessoa que exerce o tráfico de drogas, o que é corroborado com a apreensão dos materiais descritos no auto de apreensão. Assim sendo, neste momento, outras medidas cautelares são insuficientes”
.

Por sua vez, instada a autoridade coatora a se manifestar sobre o pedido de revogação da prisão, considerou o seguinte:

“
(...
) não houve alteração do quadro fático a ponto de autorizar a devolução do status libertatis do denunciado, já que seu encarceramento preventivo está fundamentado na garantia da ordem pública, dado a gravidade da conduta. Tais circunstâncias são o bastante, ao menos até aqui, para manter o denunciado aprisionado cautelarmente, com vistas, sobretudo, para evitar a reiteração criminosa e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se falar, por ora, em qualquer medida cautelar que não seja o cárcere preventivo, dada sua evidente insuficiência para o caso em tela.”

O
cabimento
da prisão preventiva foi devidamente analisado por meio da decisão em que se apreciou o pedido liminar, não havendo nada a se tecer a respeito de tal elemento.

No que se refere à necessidade do cárcere cautelar
, o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente aos delitos em apuração, a se considerar que o paciente foi flagrado com drogas de mais de uma espécie (maconha e crack), em diferentes formas de armazenamento, grande quantidade de dinheiro (R$ 4.083,00 – quatro mil e oitenta e três reais), além de uma quantidade considerável de munições (aproximadamente 50 unidades intactas de diversos calibres).

Nesse diapasão, a quantidade do material encontrado é elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Sobre o tema, e em casos semelhantes, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
em decisões
proferidas pela
5ª e
pela
6ª Turmas
, vem se manifestando favoravelmente à custódia cautelar. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA.
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n. 691/STF. 2. No caso, não se constata ilegalidade patente que autorize a mitigação da Súmula n. 691 da Suprema Corte, tendo em vista que a
prisão cautelar do ora Agravante está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de drogas, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 705782/MG. Rel. Min Laurita Vaz. Sexta Turma. Julgado em 14.12/2021. Dje: 17.12.2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a
grande quantidade, e a natureza das drogas apreendidas,
bem como a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente.
(...). Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 169.239; Proc. 2022/0248929-1; GO; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 27/9/2022; DJE 30/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E RESISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, inclusive, a droga apreendida. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 724.560; Proc. 2022/0046564-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 22/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INVIÁVEL PELA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRANSPORTE DE MAIS DE 27KG DE MACONHA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSÍVEL VERIFICAÇÃO NO MOMENTO. AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 4.
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.
(STJ; AgRg-HC 710.394; Proc. 2021/0387231-0; RO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/2/2022; DJE 21/2/2022)

Destarte, a necessidade de fundamentação concreta exige o exame das especificidades da situação, que, na hipótese vertente, é lastreada com base na quantidade e variedade de material ilícito encontrado.

Registre-se, pois, que o
fumus boni iuris
, referente aos indícios de autoria delitiva, resta devidamente comprovado diante das prévias diligências investigativas, que culminaram na apreensão dos entorpecentes, além do depoimento dos policiais, cujo valor probatório tem relevância, na esteira do entendimento pacífico deste eg. Tribunal.

Por sua vez, o periculum libertatis resta evidenciado na medida em que o réu possui em seu desfavor ação penal em curso (0001851-42.2020.8.08.0045). Nesse diapasão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é harmoniosa no sentido de que a existência de inquéritos,
ações penais em curso
, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva
e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
(STJ; AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/06/2022; DJE 21/06/2022), não importando, portanto, a natureza do delito em apuração nas demais ações penais em andamento.

Assim sendo, deve-se considerar que a situação objetiva em concreto é hábil para manutenção do decreto prisional, a se considerar a potencialidade lesiva da conduta imputada, razão pela qual a prisão preventiva se revela, além de cabível, necessária e adequada para o deslinde da persecução criminal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001278-49.2023.8.08.0000

IMPETRANTES: RAYANI MACAO GRAMELICH, FRANCINY SPERANDIO
PACIENTE: RAFAEL VENTURA DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
A
RTIGO
S

3
3,
CAPUT, E
40,
II
,

DA LEI Nº 11.343/06.

PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PRISÃO NECESSÁRIA E ADEQUADA AO CASO. ORDEM DENEGADA.

1. A quantidade do material encontrado é elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

2. O
fumus boni iuris
, referente aos indícios de autoria delitiva, resta devidamente comprovado diante das prévias diligências investigativas, que culminaram na apreensão dos entorpecentes, além do depoimento dos policiais, cujo valor probatório tem relevância, na esteira do entendimento pacífico deste eg. Tribunal.

3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo

ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Entendimento do STJ.

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.